Tribunal: STF
Processo: ACO 726
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação de indenização, por enriquecimento ilícito, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Goiás, envolvendo o montante recolhido pelos contribuintes sediados na área objeto da Ação Cível Originária 307 ou a ela relacionados, incluindo as verbas federais transferidas, com fundamento no art. 884 do Código Civil. 
    O autor aduz que o STF, ao julgar a ACO 307, definiu a localização precisa das “nascentes mais altas do rio Araguaia”, termo utilizado pela Lei Complementar 31/1977 para definir os limites entre os Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, decidindo ser território mato-grossense.
    Afirma que esse julgamento da ACO 307 tem como pano de fundo conflito envolvendo particulares: de um lado, a “empresa LINCK S/A - EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E INDUSTRIAIS LTDA, detentora de título dominial de terras expedido pelo Serviço Notarial de Mato Grosso e, de outro lado, THOMAS ANTONIUS MICHELS, MILTON FRIES e Outros que asseguravam possuir títulos de terras” expedidos pelo Estado de Goiás.
    Relata que houve a tentativa de “entendimento pacífico e harmonioso mediante Comissões Especiais que, a despeito de inúmeras reuniões realizadas, não se logrou êxito porque não se chegava a um denominador comum”. 
    Seguindo na sua narrativa, expõe que:
    “(...) 5. O quadro tomou vulto e agravou-se sensivelmente, quando um destacamento da Polícia Militar de Rio Verde (GO) invadiu a Fazenda Taquari, localizada em território mato-grossense, prendendo empregados e prepostos da LINCK S/A, proprietária do mencionado imóvel, fato esse ocorrido em 23-06-1981, amplamente divulgado pela imprensa nacional, conforme documentação anexa.
    6. A partir daí a interferência indevida do réu no território mato-grossense se consolidou definitivamente, quer na arrecadação de ICMS incidente sobre a comercialização de soja produzida na área, quer na expedição de títulos de domínio, verdadeiras alienações a ‘non domino’, sendo que esse poder de polícia já vinha sendo praticado pelo réu de longa data, tomando-se estável com a invasão autoritária.
    7. Isso sem falar na participação do Estado em tributos federais, numa verdadeira usurpação financeira e territorial em pleno século XX que ainda permanece até o presente momento.
    (…)
    9. Vale ressaltar que na mencionada ACO 307, além do pedido de fixação dos limites, outro houve no sentido do autor ser indenizado ou ressarcido pelos tributos recebidos pelo réu, porque àquela altura dos acontecimentos o réu passou a recolher os tributos incidentes na área litigiosa, no entendimento de que estava em seu território a porção de terras disputada entre os particulares citados.
    10. No entanto, esta Corte com suporte em precedentes, não conheceu do pedido de indenização nestes termos: ‘Assim como se decidiu na Ação Cível Originária - n° 417-2 - DF, entre Acre, Amazonas e Rondônia, acerca de limites, em que não conheceu dos pedidos de indenização formulados pelos Estados litigantes, porque incabíveis, diante da natureza da ação em julgamento ... também aqui não conheço dos pedidos constantes da inicial, quanto à restituição correspondente aos tributos arrecadados anteriormente pelo Estado réu. ESSAS PRETENSÕES DO ESTADO DE MATO GROSSO PODERÃO SER EVENTUALMNTE DEDUZIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA (acórdão fls. 1231, com trânsito em julgado em 19-'06-2002- cópia inclusa)’.
    11. Também, com a decisão desta Egrégia Corte ficou vedado ao réu o exercício de qualquer intromissão no território mato-grossense, vejamos: ‘Em consequência da fixação, por via judicial, das nascentes mais elevadas do Rio Araguaia, nos termos acima referidos, fica aos Estados litigantes desde logo, vedado o exercício do ‘jus imperii’, sob qualquer modalidade de sua manifestação, em área situada fora dos limites de sua jurisdição territorial, resultante desta decisão (acórdão anexo)’.
    12. Em que pese à determinação judicial, em oficio encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso solicitando informação sobre eventual pagamento de tributos por parte de particulares que ainda ocupam a área indevidamente, a consulta revelou que estes nada recolhem ao erário estadual, conforme documentação em anexo.
    13. Porém, aqueles réus na ação possessória linhas atrás citados, em fevereiro de 2004 se inscreveram como contribuinte no Estado de Mato Grosso, depositaram nos Armazéns da empresa COINBRA S/A, sediada em Alto Araguaia, a quantidade de 6.838.132 Kgs (Seis milhões, oitocentos e trinta e oito mil e cento e trinta e dois) quilos de soja, sem, no entanto, recolhimento à fazenda mato-grossense até o presente momento.
    14. Portanto, os cálculos que serão apresentados para obtenção do resultado financeiro máximo e ótimo da atividade agrícola da área, para fins de restituição e ressarcimento, concernente a eventuais receitas de tributos no período entre 1980-2004, será um resultado não exaustivo, a depender ainda do Tribunal de Justiça local fazer cumprir seu acórdão em ação possessória que deu ganho de causa ao contribuinte (LINCK S/ A) que pagava tributos ao erário mato-grossense (documentação em anexo)”. (eDOC 29, p. 1/7 do arquivo, fls. 2/8 dos autos físicos)
    Após discorrer sobre o art. 884 do Código Civil, que trata do instituto da indenização por enriquecimento ilícito, requer, ao final, a procedência do pedido de ressarcimento da quantia de “R$ 470.500.000,00 (quatrocentos e setenta milhões e quinhentos mil reais), ou o valor encontrado por perícia técnica a ser designada, calculado com juros de mora e correção monetária, contados na forma da lei”, além dos demais ônus sucumbenciais. Junta documentos [eDOCs 29, 30, 31 e 32 (até a p. 42 do arquivo em pdf.), fls. 9/183 dos autos físicos].
     Citado (eDOC 32, p. 78, fls. 218 dos autos físicos), o Estado de Goiás, preliminarmente, alega a falta de interesse de agir do Estado de Mato Grosso, além da ilegitimidade ativa e passiva, bem ainda a ocorrência de decadência (previsto no art. 173 do CTN) e de prescrição. 
    No mérito, após relatos sobre as situações histórica, desde o Império, e processual da área objeto de demarcação na ACO 307, ponta que “Em razão da natureza constitutiva da decisão proferida pela Corte na ACO mencionada, o Réu nada deve ao Autor no período anterior ao trânsito em julgado do acórdão no que atine à matéria ali versada”. 
    Subsidiariamente, aponta óbice intransponível para a procedência do pleito, qual seja, a existência de outros meios legais para a consecução dos objetivos pretendidos pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 886 do Código Civil, eis que o recebimento de receitas tributárias “somente lhe seria lícito postular em sede de ações próprias, a serem intentadas em face dos contribuintes (…) e da União Federal - ente arrecadador e repartidor das verbas tributárias federais às quais alude a Constituição”. 
    Continua sua defesa, indicando que “pretensão (…) deveria ter sido dirigida aos enriquecidos diretos (contribuintes e União) e não ao terceiro (Estado de Goiás)”, além de que “a receita proveniente da arrecadação de impostos estaduais por Goiás, no período em que tinha competência tributária sobre a área disputada, foi revertida também em prol da região”, tais como “investimentos em infraestrutura, segurança, saúde, educação, previdência, assistência etc (consoante é possível observar no levantamento de obras e serviços realizados no Município de Mineiros, para o período de 1983 a 2004)”.
    Reforça que “todas as vantagens econômicas percebidas pelo Requerido, no interstício em que exerceu a competência tributária sobre o território contendido, foram inteiramente aplicadas e revertidas em prol de toda a região”. 
    Destaca, também, que “o Estado de Mato Grosso acresceu a seu território uma gleba em condições indiscutivelmente melhoradas em relação às que ali reinavam em 1980”. 
    Aponta erro no cálculo do montante requerido, a título de indenização, nos seguintes termos:
    “Observa-se que o cálculo apresentado buscou a ‘obtenção do resultado máximo e ótimo da atividade agrícola’ (fls. 06, item 14, e fls. 159; in verbis), tendo se valido, dentre os ‘critérios utilizados’ (fls. 161 ), de uma ‘simulação da situação presente provável e multiplicada pelo período de tempo analisado’. Isto significa que se estimou uma situação atual e ideal de produção e arrecadação, a qual foi multiplicada para todo o período de 1980 a 2004. 
    Por certo que a produção agrícola não foi linear ao longo de todo esse tempo. O desenvolvimento das técnicas de manejo, a melhoria da qualidade dos insumos, dentre outros diversos fatores, redundou num aumento progressivo dos índices de produtividade rural em todo o País. Não se olvide, porém, que, a par desse incremento, é de se considerarem as perdas naturais da lavoura, inquinando a safra em determinados períodos
    A área contenciosa, especificamente, era coberta de capim nativo na década de 80, com algumas pequenas áreas de cultivo de arroz, que paulatinamente se tornavam campos de brachiária. Em meados da década de 90, iniciou-se o plantio de soja, até atingir-se a produtividade aduzida pelo Estado do Mato Grosso, para a safra de 2004, no montante de 6.838.132,0 kg de soja.
    Não é crível, portanto. que a produção das fazendas da região de Alto Taquari, no ano de 1980, tenha sido a mesma obtida em 2003 ou 2004, o que infirma em absoluto os números apresentados pelo Autor.
    Impõe observar, ainda, que os cálculos foram ‘potencializados’ pelas ‘combinações de até duas safras anuais e três culturas distintas’, além da ‘aplicação de juros ordinários mensais e compostos pro rata die’ (fls. 161 ). É incorreta, entretanto, a aplicação de juros no cálculo, tanto quanto é irreal a produção de duas safras anuais e três culturas no território em questão.
    Quanto aos juros, é descabido sejam incluídos no cálculo. Os juros moratórios somente têm incidência a partir da citação do devedor (art. 405, CC). A capitalização de juros, muito mais, é inaceitável.
    Além de não ter sido convencionada, por motivos óbvios, a incidência de juros compostos apenas é permitida nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o que também não é o caso.
    No tocante à existência de mais de duas a três safras/ano, é igualmente inapto o cálculo apresentado. O próprio Autor afirma, às fls. 06 da exordial, a existência de 6.838.132,0 kg de soja estocados em armazéns mato-grossenses, referentes à safra 2003/2004 da região. Traz os documentos de fls. 135/138 para dar supedâneo à assertiva.
    Uma saca tem 60 kg. Dividindo-se as 113.968,86 sacas de 60 kg estocadas (6.838.132,0 kg), pela produtividade média da região (que é de 40 sacas/ha), chega-se a um total de área produtiva de 2.849,22 ha. Esse total de área produtiva vem ao encontro da declarada pelos proprietários das terras em litígio, Srs. Milton Fries, Edgar Rocha Vilela, José Matias Michels, João Pedro Michels e Antônio Michels, que é de 50% da área total cadastrada, de 5.480,55 ha de extensão (docs. em anexo).
    Assim, se até meados de junho/2004 havia apenas aquele total de grãos em depósito, e se essa produção é consentânea com a área produtiva (50% da área total cadastrada) e com a produtividade média da região, é certo que as terras em questão somente suportam uma safra/ano, haja vista que no início do segundo semestre já começam os preparativos para a safra 2004/2005”. (eDOC 32, p. 87/107, fls. 227/247 dos autos físicos)
    Arremata sua argumentação no sentido de que “de toda a receita tributária do Estado de Goiás, auferida no território e período postulados, boa parte foi repassada aos Municípios goianos, inclusive ao Município de Mineiros” (que atualmente pertence ao território do Estado de Mato Grosso), além de que, no que se refere ao repasse do FPE, “fixos os coeficientes [por previsão legal], não há que se falar em variação na proporção que cada Estado aufere do montante total do FPE, em razão de eventual aumento ou decréscimo territorial, rebatendo, igualmente, a repercussão sobre as demais transferências constitucionais e legais, repassadas pela União ao Estado de Goiás. (eDOC 32, p. 87/107, fls. 227/247 dos autos físicos)
    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pleito autoral, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PLEITO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS PELO RÉU A TÍTULO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE ÁREA RECONHECIDA, NOS AUTOS DA ACO N 307, COMO DE DOMÍNIO DO ESTADO AUTOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO ARGUIDAS PELO RÉU QUE DEVERÃO SER REJEITADAS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA IMPORTÂNCIA JÁ RECOLHIDA PELO ESTADO RÉU, DIFERENTE DA EXIGÊNCIA QUE PODERIA TER FEITO O ESTADO DE MATO GROSSO A CADA UM DOS CONTRIBUINTES E UNIÃO FEDERAL. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO DESSA CORTE QUE SIMPLESMENTE RECONHECEU SITUAÇÃO JÁ EXISTENTE DESDE A EDIÇAO DA LC N 31/77 FIXADORA DO MARCO DIVISORIO ENTRE OS ESTADOS LITIGANTES. CIRCUNSTÂNCIA, TODAVIA, ,QUE NÃO TEM FORÇA, POR SI SÓ, PARA FUNDAMENTAR O PEDIDO DO AUTOR. NATUREZA TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO QUE AFIRMA TER. REVERTIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS EM PROL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DA REGIÃO ENTÃO LITIGIOSA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO DO ESTADO RÉU. DIFICULDADE DE VALORAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO. TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO, ALÉM DISSO, POR VIA TRANSVERSA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”. (eDOC 33, p. 2/9, fls. 250/257 dos autos físicos)
    O Estado de Mato Grosso, em réplica à contestação, rebate todas as preliminares, além de reiterar a procedência do pedido e solicitar a realização de perícia contábil. (eDOC 33, p. 15/34, fls. 363/382 dos autos físicos)
    Remeti os autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), na tentativa de composição amigável do feito. (eDOC 33, p. 44 e 55/56, fl. 392 e 403/404 dos autos físicos)
    Durante os trâmites administrativos visando à conciliação, o Estado de Goiás requereu a prorrogação do prazo de suspensão do feito, o que restou deferido judicialmente. (eDOC 33, p. 78 e 81 fls. 425 e 428 dos autos físicos)
    Posteriormente, adveio informação no sentido da inadmissibilidade da tentativa de acordo no âmbito da CCAF. (eDOC 33, p. 83/87 e fls. 430/434 dos autos físicos)
    O Estado de Goiás reitera a necessidade de nova suspensão do feito para possibilitar provável acordo (eDOC 33, p. 97 fl. 442 dos autos físicos), obtendo idêntico deferimento judicial (eDOC 26).
    O Estado de Mato Grosso requer “o prosseguimento do feito, na medida em que ainda não houve a instauração do procedimento conciliatório e o Estado de Goiás manifestou-se nos autos (fl. 396) acerca da impossibilidade de conciliação quanto ao mérito da demanda”. (eDOC 38)
    Por sua vez, o Estado de Goiás reitera sua anterior petição de fls. 395/396. (eDOC 41)
    Intimados para justificarem interesse na produção das provas requeridas (eDOC 43), o Estado de Mato Grosso reitera a necessidade de realização de prova pericial (eDOC 46), enquanto o Estado de Goiás informa seu desinteresse probatório, postulando o julgamento antecipado da lide (eDOC 49).
    Na decisão contida no eDOC 51, indeferi a realização de prova pericial, porquanto desnecessária naquele momento processual, ou seja, antes da análise e do acertamento do direito material em questão, diante da possibilidade de realização da aludida prova pericial, na fase de liquidação de sentença, conforme disposto no art. 491 do CPC.
    As partes apresentaram as manifestações derradeiras, reiterando suas posições jurídicas. (eDOCs 54 e 56)
    A Procuradoria-Geral da República, em novo parecer, reitera sua manifestação anterior pela improcedência dos pedidos, cuja ementa descreve:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CIVIL. TRIBUTÁRIO. PLEITO DE RESSARCIMENTO PELA COBRANÇA DE TRIBUTOS EM TERRITÓRIO MATOGROSSENSE PELO ESTADO DE GOIÁS. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA TERRITORIAL DIRIMIDA NO ÂMBITO DA ACO 415 PELA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE RESSARCIMENTO PELO PERÍODO ANTERIOR. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Nas hipóteses em que a lide versa acerca da pretensão de Estado-membro obter o ressarcimento pela cobrança indevida de tributos em seu território por outro Estado-membro, não há que se falar em ilegitimidade das partes ou em decadência do direito de constituição de crédito tributário, porquanto não se pretende a desconstituição de relações jurídico-tributárias entre os contribuintes da região e o Estado que arrecadou os recursos, mas apenas o reconhecimento de seu eventual enriquecimento sem causa. 2. Ainda que a Suprema Corte tenha proferido decisão de natureza declaratória acerca dos limites territoriais entre os entes conflitantes, não há que se falar em obrigação de ressarcimento pelo período anterior ao trânsito em julgado da decisão, mormente nas hipóteses em que o Estado-membro que realizou a cobrança de tributos na região exerceu seu poder administrativo na área controvertida. 3. Ficaria caracterizado o enriquecimento sem causa na hipótese de o ente federativo que não prestou serviços públicos, tampouco investiu na região controvertida, obtivesse, por via transversa, os tributos arrecadados na região pelo ente federativo que exerceu o poder de fato sobre a região durante décadas. – Parecer pela improcedência do pedido”. (eDOC 58)
    É o relatório. Passo a decidir.
1) Preliminares
1.1) Falta de interesse de agir
    Alega o Estado de Goiás que há ausência de interesse de agir do Estado-autor, ao argumento de que a natureza jurídica da decisão proferida pelo STF, na ACO 307, é constitutiva, haja vista que “a porção territorial sob litígio só se torna indiscutivelmente integrante da área do Estado de Mato Grosso a partir do momento em que a decisão dessa Excelsa Corte passou a produzir efeitos que, a propósito, não são retroativos”.
    Aponta, ainda, que, ao decidir naqueles autos, esta Corte teria dito “ser incabível o pleito pertinente à restituição do montante correspondente à arrecadação tributária de Goiás por fatos geradores ocorridos na região sob litígio”. 
    Acrescenta que:
    “Conforme já se demonstrou, o julgamento do Supremo Tribunal não fez simplesmente declarar um fato ou relação jurídica preexistente que, desde há muito, beneficiasse o Estado de Mato Grosso em detrimento dos interesses do Estado de Goiás. Na verdade, o que se deu foi a constituição de uma situação) definidora dos limites territoriais entre as duas unidades da Federação, em área /específica, e tal definição só produz consequências jurídicas a partir do momento em que a decisão se torna eficaz. Seus efeitos não retroagem no tempo. O teor das manifestações da Corte a respeito dessa matéria, como visto, é nesse sentido e nem poderia ser diferente.
    O eventual exercício das atividades de competência do Estado de Goiás na área sob litígio se deu em razão da ausência de elementos concretos de identificação dos marcos de fronteira, e não porque houvesse propósito de atentar contra as prerrogativas político-administrativas do Estado vizinho. Inquestionável, além disso, que a atuação de Goiás ali não se deu, salvo num ou noutro evento envolvendo interesses particulares, com a resistência efetiva de Mato Grosso. Por isso é que a única medida judicial de que se poderia cogitar para dirimir a controvérsia era uma ação de natureza demarcatória, cuja sentença constituísse, e não apenas declarasse, os limites territoriais entre Estados naquela região. A previsão contida na Lei Complementar n. 31/77 só conheceu aplicabilidade, portanto, após imprescindível integração judicial, sem a qual o normativo federal não poderia produzir a eficácia pretendida pelo Legislador.
    (…)
    A decisão desse C. Tribunal, proferida na ACO n. 307, portanto, para além de meramente declarar, constitui, promove a integração de um norma jurídica que, de outra forma, jamais alcançaria efetiva aplicabilidade. Por isso, não se pode falar de direito subjetivo de titularidade de Mato Grosso, pertinente a período anterior ao julgamento definitivo de mérito, do tipo do postulado na presente ação judicial.
    (…)
    Goiás, ao desenvolver as atividades da Fazenda Pública na faixa de terras contestada, fê-lo muito mais como um ônus, um dever, do que com uma potestade ou prerrogativa. Lembre-se que a remota região de fronteira entre os dois Estados, na altura das nascentes do Rio Araguaia, só muito recentemente conheceu desenvolvimento econômico e social expressivo. Se, em decorrência do exercício nessa área de competências político-administrativas, obteve Goiás alguma vantagem, por exemplo, decorrente da arrecadação tributária, é óbvio que há, entre poderes e deveres, entre ônus e bônus, uma relação de correspondência direta. Chega a ser absurdo e imoral supor que Mato Grosso possa pretender receber dinheiro de Goiás porque deixou de arrecadar naquela área, quando também não investiu nada, pois não exercia ‘posse’ sobre essa porção territorial só agora incluída nas suas fronteiras”.
    Sem razão. Esta Corte, ao julgar a ACO 307, extinguiu a demanda indenizatória, sem resolução de mérito, não adentrando a matéria de fundo quanto ao ressarcimento dos tributos cobrados sobre as atividades desenvolvidas sobre a área em debate, assegurando o ingresso de outra demanda para tal finalidade, ora em curso.
    E mais: os argumentos esgrimidos pelo Estado de Goiás confundem-se com o mérito e somente, neste tópico, devem ser enfrentados, de acordo com a teoria da asserção, relembrando-se que o Estado de Mato Grosso teve o interesse de agir desta demanda reconhecido, indiretamente, pelo STF no julgamento da ACO 307. Afasto a arguição.
1.2) Ilegitimidade ativa e passiva
    Igualmente, rejeito as alegações de ilegitimidade ativa e passiva, tendo em vista que o pedido não envolve restituição de tributos propriamente (exigindo-se que as partes repetissem suas posições antagônicas na relação jurídico-tributária), mas de ressarcimento pelo alegado enriquecimento sem causa do Estado de Goiás, em decorrência de área do território do Estado de Mato Grosso, tendo apenas, como causa de pedir remota, os tributos recolhidos pela empresa.
    Rememorando a teoria da asserção, as alegações autorais devem ser analisadas in status assertionis, de sorte que diviso, do relato da exordial, que as partes estão legitimamente indicadas como autor e réu, sendo matéria de mérito saber se é caso de julgar (im)procedente.
    Sendo assim, tais arguições não merecem prosperar, tendo em vista que a petição inicial é apta a compreender a causa de pedir e os pedidos, guardando-se correlação lógico-jurídica entre esses, além de as partes serem legítimas para estarem nos polos ativo e passivo da lide, razão pela qual rejeito tais preliminares.
1.3) Decadência ou prescrição
    Argui o demandado que “a maior parcela dos créditos tributários cuja restituição se pretende, relativos ao período que medeia os anos de 1980 e 2004, extinguiu-se por obra do instituto da decadência, previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional”. 
    Alternativamente, defende que “mesmo que superadas as teses preliminares expostas e atingido o mérito da lide, subsiste o fenômeno da prescrição incidente sobre a parcela da pretensão anterior a junho de 1999, por força do mesmo diploma legal citado, a saber, o Decreto n. 20.910/32”.
    O fundamento jurídico que embasa a exordial é ação de enriquecimento ilícito, com arrimo no art. 884 do Código Civil, de sorte que não se aplicam os institutos da prescrição e/ou da decadência previstos na legislação tributária (arts. 168 ou 173 do Código Tributário Nacional).
    Dito de outra forma: os tributos e repasses federais correspondentes à área que foi transferida do Estado de Goiás para o de Mato Grosso são apenas o substrato fático (causa de pedir remota) que apontam para o alegado enriquecimento ilícito, este sim o fundamento jurídico da presente demanda, restando saber se é o caso de aplicação da decadência ou da prescrição.
    Há quem defenda que os prazos prescricionais, em regra, incidem sobre direitos que digam respeito a prestações pessoais ou reais, ao passo que os decadenciais sobre aqueles que envolvam direito potestativo, o qual é insuscetível de violação e não corresponde a uma prestação.
    Também existe quem difunda que o marco distintivo seria o fato de que a prescrição extinguiria a pretensão do exercício da ação e a decadência atingiria o próprio fundo do direito.
    E, por fim, considerando a clássica divisão das espécies de ações, há quem entenda que seriam imprescritíveis as ações declaratórias; submetidas à decadência as demandas que visem pedidos de cunho (des)constitutivo; e sujeitas à prescrição aquelas que possuam pedido condenatório.
    Para eliminar dúvidas doutrinárias de longa data, o novo Código Civil estipulou a seguinte regra: estando disciplinado na parte geral do estatuto (arts. 205 e 206), o prazo é prescricional; ao revés, situando-se nos demais artigos do Codex, é decadencial, fora as disposições previstas em lei especial (será prescricional apenas se esta for expressa nesse sentido).
    É o que se infere da norma prevista no art. 189 do CC/2002:
    “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.
     
    Consequentemente, em razão de o prazo do exercício “[d]a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa” estar disposto no art. 206, § 3º, IV, do CC, o prazo do direito pleiteado desta demanda diz respeito a transcurso prescricional.
    Sendo assim, em se tratando de pretensão de ressarcimento, não obstante não incida qualquer prazo decadencial, aplicam-se os prazos de prescrição previstos na legislação ordinária, seja no Decreto 20.910/32 (5 anos) ou no Código Civil de 2002 (3 anos – art. 206, § 3º, IV) ou de 1916 (de acordo com a norma de transição do art. 2.028 do CC de 2002), bem como as causas de interrupção e suspensão.
    Não obstante à questão de direito intertemporal, cumpre registrar que o prazo prescricional aplicável às pretensões contra o Estado é quinquenal, mesmo após o Código Civil de 2002, mantendo a norma especial prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932:
    “Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 
    Nesse ponto, cumpre consignar que ocorreu a interrupção de prazo prescricional pelo ajuizamento da primeira demanda (ACO 307), a qual é aproveitada por ocasião da propositura desta nova ação, por força do disposto no art. 219, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da tramitação da ACO 377 na fase de conhecimento (norma repetida no art. 240, §§ 1º e 4º, do atual CPC), c/c art. 202, inciso I, do Código Civil, ora transcritos, respectivamente:
    “Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. 
    § 1º. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. 
    (...)
    § 4º. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição”.
    “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
    I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. 
    Calha frisar que o Estado de Mato Grosso postulou o ressarcimento naquela primeira demanda (ACO 307), contudo esta Corte não conheceu do pedido quanto ao ponto, resguardando nova demanda para tal debate, de sorte que, em razão de aquele pedido não ter sido extinto por ato de desídia do Estado-autor, este faz jus à interrupção da contagem do prazo prescricional desde aquele marco (data do ajuizamento da ACO 307, em 12.3.1982).
    Nesse momento, é de bom alvitre destacar o que dispõe o art. 3º do Decreto-Lei 4.597/1942, in litteris: 
    “Art. 3º. A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio”. (grifo nosso)
    Já a Súmula 383/STF assim dispõe:
    “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
    Consequentemente, a partir do trânsito em julgado da ACO 307 – cujo ajuizamento interrompeu o cômputo do prazo prescricional –, retorna-se a contagem do prazo prescricional por dois anos e meio, desde que não seja reduzido o lustro prescricional.
    Sobre o tema, há decisão desta Suprema Corte, consoante se observa de trecho da ACO 493, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 21.8.1998:
    "I. - Prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública. Decreto nº 20.910, de 1932, artigos 1º e 4º. A prescrição somente pode ser interrompida uma vez, recomeçando a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu. D.L. nº 4.597, de 1942, artigo 3º. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Súmula 383-STF. II. - Prescrição reconhecida. Extinção do processo". (ACO